Tribunal: TJMT
Processo: 1000561-87.2022.8.11.0055
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000561-87.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

Recurso Inominado n. 1000561-87.2022.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente:
Município de Tangará Da Serra

Recorridos:
Antônio Feliciano de Melo

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data de julgamento:
15/06/2023

Ordem na pauta: 13

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – SAÚDE PÚBLICA – AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROVA INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE, BEM COMO DA URGÊNCIA DOS CUIDADOS INDICADOS - DISPONIBILIZAÇÃO DE CUIDADORES – OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O demandado Munícipio de Tangará da Serra, ora recorrente, pleiteia a reforma da
sentença que, julgando procedentes os pedidos iniciais em seu desfavor, determinou que o requerido fornecesse ao autor uma profissional cuidadora domiciliar 07 (sete) dias por semana, 12 (doze) horas por dia, durante o período noturno.

2.

Argumenta o recorrente que a responsabilidade de cuidar do autor cabe aos seus familiares em razão das disposições previstas no Estatuto do Idoso e que serviço de cuidador não está expressamente previsto entre os principais serviços que devem ser fornecidos no regime de atenção domiciliar, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), nos termos do art. 19-I, § 1º, da Lei 8.080/90 (redação dada pela Lei nº 10.424/02).

3.

Assim, conclui que “não houve a demonstração da probabilidade do direito, em razão das restrições no que concerne ao serviço de cuidador no regime de atenção domiciliar, disponível no Sistema Único de Saúde (SUS)”.

4.

O Ministério Público Estadual que atua perante esta E. Turma Recursal opinou pelo desprovimento do recurso (ID 164652675).

5.

Extrai-se dos autos que o autor possui 59 anos, portador de deficiência física (paraplegia), epilepsia, hipertensão arterial sistêmica, hipotrofia e atrofia muscular, em uso de sonda vesical, uso diário de fralda, sendo dependente integralmente dos cuidados de terceiros para realização de atividades básicas da vida diária.

6.

Sobre os cuidados atualmente dispensados ao autor, tem-se que dispõe do fornecimento de atendimento
home care
diário, 07 dias por semana, 06 horas por dia, com técnico de enfermagem, recebendo os devidos cuidados em relação a sua saúde, atualmente fazendo uso dos seguintes medicamentos (Diazepam, Carbamazepina, Hidroclorotiazida, Escitalopram e Ciclobenzaprina), além disso, conta com os cuidados de uma cuidadora durante o período diurno.

7.

O laudo multiprofissional requisitado pelo magistrado concluiu que:

“(...) o representado não pode permanecer na situação em que se encontra (sozinho em casa durante o período noturno), pois se trata de pessoa fragilizada, incapacitada para as mais simples atividades diárias, em evidente condição de miserabilidade, eis que sua renda é insuficiente para garantir sua mínima subsistência.

Assim, é
imprescindível que para a promoção dos cuidados necessários para manutenção e garantia de sua vida, o Sr. Antônio Feliciano de Melo necessita em caráter de urgência do fornecimento de tratamento domiciliar de
home care
diário, 07 dias por semana, 12 horas por dia, durante o período noturno
.

(...)

Diante da situação e tendo em vista que não há familiares que possam se responsabilizar pelos cuidados, se faz necessário o aumento das horas de fornecimento de home care e a mudança de turno da mesma, sendo que atualmente a home care esta disponível 6 horas diárias devendo prestar serviço por 12 horas no período noturno
”.

8.

A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, "caput", ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e, no artigo 6º, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado (ampla acepção).

9.

Não provendo o ente estatal integralmente as condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

10.

Com efeito, o art. 18, da Lei Federal nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência, dispõe que deve ser "
assegurada atenção integral à saúde da
pessoa
com
deficiência
em todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS, garantido acesso universal e igualitário
", devendo, igualmente, providenciar residência inclusiva "à
pessoa
com
deficiência
em situação de dependência que não disponha de condições de autossustentabilidade, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos", art. 31, parágrafo 2º, da citada Lei.

11.

Assim, a
pessoa
com
deficiência
tem direito a receber atendimento prioritário, especialmente com a finalidade de proteção e segurança em quaisquer circunstâncias, competindo ao Poder Público garantir a dignidade da
pessoa
com
deficiência
, especialmente quando comprovada sua urgência e necessidade de atendimento, como ocorre no caso dos autos. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO À SAÚDE - PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARALISIA CEREBRAL, PARAPLEGIA, DEFICIÊNCIA MENTAL SEVERA, EPILEPSIA - CURADORA IDOSA, COM PROBLEMAS CARDÍACOS - DISPONIBILIZAÇÃO DE CUIDADORES - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - POLÍTICA PÚBLICA - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - CONTROLE JUDICIAL - ADMISSIBLIDADE - NECESSIDADE E URGÊNCIA DEMONSTRADAS - MULTA DIÁRIA - FIXAÇÃO EM FACE DO PODER PÚBLICO - LIMITAÇÃO - POSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO COL. STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Nos termos do art. 23, inciso II, da CR/88, "É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...) cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência". 2 - A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, especialmente com a finalidade de proteção e segurança em quaisquer circunstâncias, competindo ao Poder Público garantir a dignidade da pessoa com deficiência, especialmente quando comprovada sua urgência e necessidade do paciente, como ocorre no caso dos autos. (...) 6 - Recurso parcialmente provido.

(TJ-MG - AI: 10000200291615001 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 26/07/0020, Data de Publicação: 05/08/2020)

Direito à saúde. Dever solidário dos entes estatais. Súmula 65 do TJRJ. Tema 793 da repercussão geral. Cuidador domiciliar 24 horas. Idoso vítima de acidente vascular encefálico isquêmico. Diagnóstico de evolução para o quadro de cegueira total. Laudo médico que atesta a imprescindibilidade do cuidador para as atividades diárias. Previsão de assistência domiciliar no Sistema Único de Saúde. Lei 8.080/90. Direito ao cuidado integral do paciente no seu domicílio. Obrigação estatal referente à saúde que engloba todos os serviços necessários ao tratamento. Súmula 184 do TJRJ. Primazia dos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Dever da municipalidade. Isenção da taxa judiciária. Incidência dos artigos 10, inciso X, c/c 17, inciso IX, da Lei Estadual 3350. Precedentes desta Câmara Cível. Apelação do autor provida pelo relator. Sentença retificada em reexame necessário.

(TJ-RJ - APL: 00005716920218190053, Relator: Des(a). BERNARDO MOREIRA GARCEZ NETO, Data de Julgamento: 05/03/2022, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL)

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

13.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

14.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC/MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

15.

Sem honorários advocatícios, em razão do Ministério Público ser autor da demanda (art. 128, §5º, II, “a”, da Constituição Federal, e art. 44, I, da Lei nº 8.625/93).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023